Tribunal: TJMT
Processo: 1030558-81.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030558-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO - CPF: 915.264.421-91 (AGRAVANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE – ART. 117 DA LEP – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXTREMA DEBILIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – LAUDOS MÉDICOS QUE APONTAM CONDIÇÃO CRÔNICA, MAS PASSÍVEL DE TRATAMENTO AMBULATORIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto por reeducando em cumprimento de pena no regime fechado, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que indeferiu seu pedido de concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se o agravante, portador de sequelas permanentes decorrentes de acidente automobilístico, preenche os requisitos excepcionais, delineados pela jurisprudência, para a concessão de prisão domiciliar humanitária, notadamente a extrema debilidade de sua saúde e a incapacidade do sistema carcerário de fornecer o tratamento médico adequado.

III. Razões de decidir

3. A concessão de prisão domiciliar a apenados em regime fechado ou semiaberto é medida excepcional, admitida pelos Tribunais Superiores em situações humanitárias, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida.

4. Para o deferimento do benefício com base em doença grave, a jurisprudência exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: a) que o reeducando esteja extremamente debilitado pela enfermidade; e b) que haja prova inequívoca da impossibilidade de o estabelecimento prisional fornecer o tratamento médico necessário.

5. No caso, embora os laudos médicos atestem a existência de sequelas físicas crônicas que demandam acompanhamento fisioterápico regular, não demonstram um estado de extrema debilidade. Ademais, o tratamento indicado é de natureza ambulatorial e pode ser adequadamente prestado no sistema prisional ou através da rede pública de saúde, não havendo provas da incapacidade estatal em prover a assistência devida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A concessão de prisão domiciliar a reeducando em regime fechado, por motivo de doença grave, é medida excepcional que exige a comprovação cumulativa da extrema debilidade do estado de saúde do apenado e da incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento médico indispensável.

2.

A existência de doença crônica que demande tratamento ambulatorial, por si só, não autoriza o deferimento da prisão domiciliar, se não restar demonstrado que a condição de saúde do apenado é extremamente debilitante e que o tratamento não pode ser realizado na unidade prisional."

______________

Dispositivos legais citados:

Lei de Execução Penal (LEP), art. 117; Código de Processo Penal (CPP), art. 318, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 599.642/SP; STJ, HC 483.963/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 154.908/MG.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO
contra a r. decisão de ID 312725371 - Págs. 209/210, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.º
2000021-19.2024.8.11.0098 (SEEU)
,
indeferiu

o pedido de prisão domiciliar
formulado em prol do apenado.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 312725371 - Págs. 220/228, aduz a i. defesa técnica que o
agravante
faz jus à prisão domiciliar
, nos termos do art. 117 da LEP e do art. 318, inc. II, do CPP, porquanto afirma que é
portador de doença grave
, decorrente de sequelas de um acidente automobilístico, cujo tratamento seria completamente incompatível com o ambiente carcerário em que recolhido.

Em contrarrazões vistas no ID 312725371 – Págs. 230/234
,
o Ministério Público Estadual requer seja negado provimento ao recurso, porquanto não satisfeitos os requisitos legais para cumprimento de pena em regime domiciliar.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado singular
manteve
o r.
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 312725370 - Pág. 1.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 316397358, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
312725371 – Pág. 229), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que
CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO
cumpre pena unificada em
17 (dezessete) anos de reclusão
, no regime
fechado
, decorrente das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.º 0001045-68.2014.8.11.0098 (Vara Única de Porto Esperidião/MT)
, em que condenado pelos crimes do
art. 213,
caput
, por duas vezes e art. 129, §9º, ambos do Código Penal
, à pena de 10 (dez) anos e 9 (nove) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 29/07/2021.

2.

Ação Penal n.º 1000626-21.2020.8.11.0098 (Vara Única de Porto Esperidião/MT)
, em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 06/12/2022.

Verte dos autos que, na origem, o apenado pugnou pela submissão ao regime de prisão domiciliar, ao argumento de que é portador de doenças graves, circunstâncias que exigem cuidados específicos e contínuos, que não estão sendo dispendidos na unidade
prisional em que se encontra recolhido (ID 312725371 - Pág. 175/178).

Todavia, o pleito foi indeferido pelo magistrado de primeira instância (
ID 312725371 - Pág. 209/210)
, motivo pelo qual recorre a esta eg. Corte de Justiça, vindicando a reforma do pronunciamento judicial, nos termos já relatados.

A razão, contudo,
não lhe assiste
.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva admite-se apenas aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim o imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que
“
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

E, especificamente na hipótese de doença grave que acomete o reeducando, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que
não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício
, mas, sobretudo, da saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia e da incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado (
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se da documentação acostada pela i. defesa no ID 312725371 - Págs. 180/205, referente a perícias médicas realizadas no bojo da Ação Trabalhista
0000245-28.2024.5.23.0091, que
o agravante efetivamente apresenta sequelas decorrentes de acidente automobilístico grave, ocorrido em 08/12/2022.

Tais relatórios médicos, acompanhados das respostas do perito aos quesitos formulados pelo juízo e pelas partes, atestam, de maneira expressa,
“rotura completa dos tendões do ombro direito, a fratura de rádio, fratura de quirodáctilo e pneumotórax”
como sequelas diretas do sinistro, e “
limitação a extensão de ombro direito à 70º; rotação externa ausente do ombro direito; rotação interna 5º do ombro direito, limitação de extensão dos dedos (4º e 5º quirodáctilos) da mão esquerda”
como sequelas funcionais dos membros atingidos (ID 312725371 - Pág. 200), condições que naturalmente acarretam limitação funcional e desconforto crônico.

Ademais, ao discorrer sobre as limitações observadas, o expert esclareceu que o agravante efetivamente possui restrições físicas para atividades que exijam esforço prolongado, locomoção contínua ou levantamento de peso; entretanto, ressalta que a condição
não o torna totalmente inapto para a realização de tarefas cotidianas, desde que sejam observadas as recomendações médicas e o devido acompanhamento terapêutico
.
Nesse sentido, aponta a necessidade de tratamento fisioterápico regular com frequência semanal, a fim de evitar a progressão do quadro e o agravamento das dores,
não havendo, contudo, qualquer menção à necessidade de procedimento cirúrgico, internação hospitalar prolongada ou tratamento complexo que requeira estrutura altamente especializada
.

A despeito desses diagnósticos, os quais demonstram a existência de limitações físicas relevantes e uma condição de saúde que inspira atenção contínua,
não se extrai da documentação médica ou do laudo pericial que o estado do agravante seja tão grave ou debilitante a ponto de justificar a adoção da excepcional medida de prisão domiciliar
.

As patologias apontadas, embora crônicas e suscetíveis de agravamento se negligenciadas,
são plenamente compatíveis com tratamento ambulatorial
, que pode ser adequadamente prestado no âmbito do sistema penitenciário, seja por equipe médica própria da unidade, seja mediante encaminhamento à rede pública de saúde, conforme previsto na legislação e nos protocolos de atendimento.

Cumpre salientar que a prisão domiciliar, em hipóteses como a presente, possui natureza absolutamente excepcional e pressupõe a demonstração inequívoca de que o tratamento médico indispensável é incompatível com a permanência do reeducando no cárcere.

No entanto, dos elementos constantes nos autos, não há prova robusta de que o estabelecimento prisional não tenha condições de prover a assistência necessária. Ao contrário, a decisão agravada é clara e fundamentada ao destacar que
“não há nos autos nenhuma informação de que o reeducando esteja em situação excepcional, nem de que corra risco em sua integridade física caso permaneça no cárcere”
(sic ID 312725371 - Pág. 210).

Além disso, verifica-se da r. decisão objurgada que a d. autoridade judiciária determinou a expedição de ofícios à Secretaria Municipal de Saúde e à Direção da Unidade Prisional em que recolhido o reeducando, a fim de viabilizar o pleno fornecimento do tratamento adequado à condição médica de
CLAUDINEI.

Assim, considerando o conjunto probatório, conclui-se que, embora o agravante padeça de sequelas permanentes decorrentes do acidente, seu quadro clínico é estável, controlado e passível de tratamento ambulatorial regular. Dessa forma, não há como reconhecer a imprescindibilidade da prisão domiciliar.

Em caso bastante assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“[...] No caso, as instâncias de origem destacaram que, a despeito do ora agravante ser portador de problemas cardíacos, hipertensão arterial,
diabetes
e doença renal crônica,
não há informações da existência de óbices para que os tratamentos necessários sejam realizados no estabelecimento prisional onde ele se encontra
, mesmo porque
as informações prestadas pela autoridade tida por coatora dão conta da existência de ampla estrutura de atendimento à saúde dos acautelados na unidade prisional
, havendo tanto atendimento interno quanto hospitalar, caso necessário”
(
vide
AgRg nos EDcl no RHC n. 154.908/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Destaquei.

Diante de tais assertivas, conclui-se ser acertada a r. decisão agravada que, com lastro em fundamentação idônea, negou ao agravante a prisão domiciliar.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO
,
mantendo inalterada a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000021-19.2024.8.11.0098 (SEEU)
, que lhe
indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025